Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751590-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação no 0723730-87.2024.8.07.0001 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Agravo de instrumento interposto em 3/12/2024 (ID 66879153), preparo não recolhido. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil” (ID 66893557). Preparo recolhido de forma simples em 4/12/2024 (ID 66941708). Recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Como se viu, o agravo de instrumento foi interposto em 3/12/2024 (ID 66879153). Intimada a comprovar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007 do CPC (ID 66893557), a agravante juntou comprovante que atesta o pagamento na forma simples no dia 4/12/2024, um dia após a interposição do recurso (ID 66941708). No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define como deserto o recurso quando o recorrente no ato da interposição “(I) não recolheu o preparo ou (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição”, deixando de recolher em dobro quando intimado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição. 3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo. Precedentes. 4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo. 5. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. 6. Hipótese em que (I) o comprovante juntado no ato de interposição, independentemente de ser cópia, não se referia à correta guia de recolhimento; (II) o recorrente, intimado para juntar o comprovante original, optou por logo recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015; (III) entretanto, o Tribunal local reconheceu a deserção, decidindo equivocadamente que o referido dispositivo não se aplicava à espécie, porquanto seria ele restrito à situação na qual não há comprovação alguma do preparo, enquanto, no particular, o recolhimento foi comprovado, mas de maneira errônea. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o requisito referente ao preparo recursal, prossiga na apreciação da apelação, como bem entender de direito” (STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade, qual seja a ausência do preparo recursal, deixou escoar o prazo sem qualquer providência. Logo, deserto o recurso. 3.Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1836236, 07055813020218070007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, operada a deserção, não conheço do agravo de instrumento (art. 1.007 e art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora